Tribunal: TJES
Processo: 5002121-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002121-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA PEDRINI PEREIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA. PACIENTE COM DOR INTENSA EM RAZÃO DE APENDICITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBMISSÃO DA AUTORA A SITUAÇÃO DEGRADANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a autora alega que dirigiu-se a pronto atendimento em decorrência de dor intensa no abdome. Relata que foi negada autorização a quatro solicitações de exame de tomografia. Aduz que custeou o exame e constatou-se a necessidade de intervenção cirúrgica. Postula por indenização por danos morais e materiais.

2.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no ressarcimento do valor pago pelo exame e no pagamento da indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões a parte requerida pugna por sua manutenção.

3. Entendo que o pleito recursal merece provimento.

O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A autora foi submetida desnecessariamente a situação degradante, ao ter negada a realização de exame quando sentia dor intensa. O comportamento da requerida é reprovável e exige majoração do valor indenizatório, para que desestimule-se a ocorrência de situações assemelhadas à da parte autora.

4. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório
de R$2.000,00 (dois mil reais)
para

R$6.000,00 (sete mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)